Tribunal: TJBA
Processo: 8005822-95.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005822-95.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISABEL CRISTINA DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
JOANA DARC SILVA GALVAO DE CARVALHO, DANIELE SANTOS SENA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. CAUSA MADURA APLICAÇÃO DO ART. 1013 § 3º DO CPC.APRECIAÇÃO DO MERITO DA CAUSA ERRO MÉDICO EM ATENDIMENTO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Camaçari para figurar em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro médico que resultou em morte

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o Município de Camaçari possui legitimidade passiva para responder por suposto erro médico ocorrido em unidade de saúde municipal com gestão terceirizada; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do ente público, com destaque para o nexo causal entre o atendimento médico e o óbito do paciente; (iii) analisar a possibilidade de indenização por danos materiais; (iv) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e seu respectivo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência e doutrina firmam entendimento de que o Município, enquanto responsável pela prestação dos serviços públicos de saúde, possui legitimidade passiva para responder por falhas ocorridas em unidades sob sua responsabilidade, ainda que a execução do serviço seja delegada a entes privados.

4. A responsabilidade civil do Estado por erro médico prestado no âmbito do SUS é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficientes a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

5. Restou comprovado nos autos que a vítima foi atendida duas vezes na UPA de Arembepe e, mesmo com histórico de infarto e exames alterados, teve alta médica sem a devida regulação para unidade especializada, evidenciando conduta negligente, reconhecida inclusive por sanção ética aplicada pelo Conselho Federal de Medicina.

6. Demonstrado o nexo de causalidade direto e imediato entre o atendimento deficiente e o agravamento do quadro clínico que resultou no óbito, cabível a responsabilização do ente público.

7. Os danos materiais não foram acolhidos por ausência de comprovação dos prejuízos alegados.

8. De outro modo, o dano moral restou configurado diante da perda do cônjuge após conduta médica negligente, sendo presumido o sofrimento da autora.

9. A quantia de R$ 100.000,00 foi fixada a título de compensação por danos morais, observando critérios de razoabilidade, proporcionalidade e precedentes análogos.

10. Reformada a sentença, altera-se o ônus sucumbencial.

11. Reconhecida a sucumbência recíproca, com divisão proporcional das custas processuais e honorários advocatícios entre as partes, respeitada a gratuidade de justiça concedida à Autora/Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Município possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de atendimento médico deficiente em UPA sob sua responsabilidade, ainda que terceirizada a gestão.

2. A responsabilidade do ente público por erro médico no âmbito do SUS é objetiva, exigindo apenas a demonstração de conduta, dano e nexo causal.

3. A negligência médica, reconhecida inclusive por órgão de classe, aliada à omissão em providenciar regulação de paciente com risco cardiovascular, configura falha grave na prestação do serviço público.

4. A perda de ente familiar em tais circunstâncias caracteriza dano moral presumido e indenizável.

5. A ausência de comprovação dos prejuízos alegados afasta a condenação por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 187, 402, 403; CPC, arts. 17, 98, § 3º, 99, § 3º, 321, 1.010; CEM (Resolução CFM nº 2.217/2018), art. 32.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2017555/PA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1552430/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 04.03.2024; TJPR, AI nº 0083025-16.2025.8.16.0000, Rel. Des. Cesar Ghizoni, j. 14.10.2025; TJSP, Apelação nº 1005562-23.2024.8.26.0554, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j. 25.11.2024; TJMG, Apelação nº 0030912-07.2018.8.13.0003, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 12.11.2024; TJRS, Apelação nº 5001184-47.2019.8.21.0011, Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti, j. 27.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8005822-95.2020.8.05.0039
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
ISABEL CRISTINA DE JESUS SANTANA
e o
MUNICIPIO DE CAMACARI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça